Tribunal: TJDFT
Processo: 0736712-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736712-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO GERALDO PINTO MAIA JÚNIOR RECORRIDO: IMOBILIÁRIA E AGROPECUAÁRIA VC LTDA - EPP, FERNANDO MOURA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. SÚMULA 214 DO STJ. NÃO SE APLICA. 1. A Lei de Locação estabelece a prorrogação do contrato de locação simultaneamente à do contrato acessório da fiança, (art. 39, da Lei 8.245/1991), estendendo a garantia até que seja efetivada a restituição do bem ao locador. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 214 do e. Superior Tribunal de Justiça se não houve alteração ou aditamento no contrato. Considerando a prorrogação automática do contrato por prazo indeterminado, nos termos do § 1o, do artigo 46 da Lei de Locações, há responsabilidade solidária do fiador pelo pagamento dos débitos existentes até a efetiva desocupação do imóvel. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente aponta contrariedade aos artigos 39 da Lei 8.245/91, 114 e 819, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que não tem responsabilidade solidária na espécie. Sustenta que a cláusula 16 do contrato em apreço prevê a possibilidade de prorrogação da avença mediante termo escrito, e que o último foi firmado em 2014. Salienta que a anuência do fiador acerca da prorrogação do pacto é imprescindível, por se tratar de contrato de locação por prazo determinado. Aduz que o pacto sob exame não foi prorrogado por prazo indeterminado, mas apenas pelo período compreendido entre 2011 e 2014. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono às teses suscitadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade artigos 39 da Lei 8.245/91, 114 e 819, ambos do Código Civil, bem como em relação à divergência jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse afastar as conclusões do julgado, no sentido de “O referido contrato dispôs taxativamente quanto ao fiador, na sua cláusula décima sexta, a respeito de sua incumbência de pagar todas as obrigações de responsabilidade do locatário até a desocupação do imóvel, em todas as cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, por prazo determinado ou não” ( ID 12904829), necessário seria o reexame de questões contratuais e fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam à alínea “c” do permissivo constitucional, consoante se verifica no (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). llI- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020